Tribunal: STJ
Processo: 5017840-06.2022.4.02.5001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195330 - RJ (2025/0006985-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ZMM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES009374
RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - SP233054
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 284/STF.
IRPF. TRANSFERÊNCIA NÃO REGISTRADA. INCIDÊNCIA DO ART. 61, §1o, DA LEI
8.981/1995. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. RAZÕES
RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. MULTA PREVISTA NO
ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I – A alegação de ofensa ao art. 1022 do CPC não aponta efetivamente os vícios que
inquinam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula n. 284/STF.
II – A Recorrente defende a não aplicação do dispositivo tido por violado, nos casos em
que o beneficiário da transferência dos valores é identificado. O que ensejou a
cobrança do tributo, contudo, não foi a ausência de identificação do beneficiário da
transferência, e sim manifesta divergência de informações quanto à causa do
pagamento, bem como em relação aos registros contábeis da empresa.
III – É deficiente o recurso quando a fundamentação que sustenta o acórdão recorrido
não é enfrentada nas razões recursais, que apresentam argumentação diversa.
Precedentes.
IV– Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
10/06/2025
16/06/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA48282574 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/06/2025 16:01:29
Publicação no DJEN/CNJ de 23/06/2025. Código de Controle do Documento: a3e1bab5-db44-48f8-8f84-2d00cbe6f117

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2195330 - RJ (2025/0006985-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ZMM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES009374
RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - SP233054
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 1.022 DO CPC NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 284/STF.
IRPF. TRANSFERÊNCIA NÃO REGISTRADA. INCIDÊNCIA DO ART. 61, §1o, DA LEI
8.981/1995. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. RAZÕES
RECURSAIS DIVERSAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. MULTA PREVISTA NO
ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. DESCABIMENTO.
I – A alegação de ofensa ao art. 1022 do CPC não aponta efetivamente os vícios que
inquinam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula n. 284/STF.
II – A Recorrente defende a não aplicação do dispositivo tido por violado, nos casos em
que o beneficiário da transferência dos valores é identificado. O que ensejou a
cobrança do tributo, contudo, não foi a ausência de identificação do beneficiário da
transferência, e sim manifesta divergência de informações quanto à causa do
pagamento, bem como em relação aos registros contábeis da empresa.
III – É deficiente o recurso quando a fundamentação que sustenta o acórdão recorrido
não é enfrentada nas razões recursais, que apresentam argumentação diversa.
Precedentes.
IV– Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por ZMM EMPREENDIMENTOS E
, contra a decisão monocrática de minha lavra que não
PARTICIPAÇÕES LTDA.
conheceu do Recurso Especial (fls. 690/697e).
Sustenta a Agravante, em síntese, que:
(i) não incidem as Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal (STF),
pois todos os fundamentos do acórdão recorrido foram devidamente impugnados (fls.
706/707e);
(ii) a decisão monocrática equivocou-se ao considerar que não houve
demonstração precisa da violação ao art. 61, §1o, da Lei 8.981/1995, uma vez que a
questão jurídica foi claramente exposta (fls. 708/709e);
Documento eletrônico VDA47570162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:04
Código de Controle do Documento: 990a990c-6b2d-46c0-a5bb-a253f05ba448

(iii) a interpretação do art. 61, §1o, da Lei 8.981/1995 deve ser revista, pois a
origem da operação ou causa do pagamento é irrelevante quando o beneficiário é
identificado e o pagamento é sujeito à tributação (fls. 709/710e);
(iv) a violação ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil (CPC) foi
arguida como pedido subsidiário, para ser apreciada na hipótese de omissão do
Tribunal a quo quanto ao mérito recursal (fls. 711/712e); e
(v) a decisão monocrática deve ser reformada para que o Recurso Especial
seja conhecido e provido, restabelecendo os termos da sentença de primeira instância
(fls. 713/714e).
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Transcorreu in albis o prazo para impugnação (certidão de fl. 720e).
É o relatório.
VOTO
- Da alegação de nulidade no acórdão recorrido.
Nas razões do recurso especial, não há demonstração precisa de como a
alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015 teria ocorrido, o que impede o
conhecimento do recurso especial, nesse ponto.
Em consonância com o entendimento desta Corte, nos casos em que a
arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva
da contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, o entendimento da
Súmula 284, do Colendo Supremo Tribunal Federal,
: É inadmissível o recurso
in verbis
extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÕES
GENÉRICAS
DE
VIOLAÇÃO
AOS
DISPOSITIVOS
LEGAIS.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AÇÃO DE
COBRANÇA. DÉBITO DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA
PESSOAL.
RESPONSABILIDADE
DO
CONSUMIDOR
QUE
EFETIVAMENTE UTILIZOU O SERVIÇO.
1. O recurso especial não pode ser conhecido no tocante à alegada ofensa
à Resolução ANEEL 456/00. Isso porque o referido ato normativo não se
enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III,
a, da CF.
2. A mera indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que haja
demonstração clara e objetiva de como o acórdão recorrido teria malferido a
legislação federal, não enseja a abertura da via especial, devendo a parte
recorrente demonstrar os motivos de sua insurgência, o que não ocorreu no
caso em exame. Hipótese em que incide a Súmula 284/STF, por deficiência
na fundamentação.
(...)
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 401.883/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
).
11/02/2014
18/02/2014
Documento eletrônico VDA47570162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:04
Código de Controle do Documento: 990a990c-6b2d-46c0-a5bb-a253f05ba448

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO
CONFIGURADA.
ACÓRDÃO
ASSENTADO
EM
FUNDAMENTO
CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL. NÃO COMPROVAÇÃO
DE
QUE
FOI
INTERPOSTO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
(...)
3. No que tange à apontada violação do art. 292 do Código de Processo
Civil, a insurgente restringe-se a alegar genericamente ofensa à citada
norma sem, contudo, demonstrar de forma clara e fundamentada como o
aresto recorrido teria violado a legislação federal apontada.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 441.462/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
18/02/2014
07/03/2014

- Da tributação questionada.
A Recorrente alega que o art. 61, § 1o, da Lei n. 8.981/1995 seria inaplicável
aos casos em que o beneficiário da transferência dos valores é identificado.
O que ensejou a cobrança do tributo, contudo, não foi a ausência de
identificação do beneficiário da transferência, e sim manifesta divergência de
informações quanto à causa do pagamento, bem como em relação aos registros
contábeis da empresa:

Conforme se extrai do processo administrativo juntado aos autos no Evento
1- PROCADM 4, págs. 60 e seguintes (Termo de Encerramento de Ação
Fiscal), o crédito tributário decorreu da ação fiscal que examinou os fatos
geradores ocorridos no ano-calendário de 2008, especificamente no que
concerne ao IRRF – pagamentos a beneficiários não identificados/ sem
causa ou por operação não comprovada.
Ao final da ação fiscal, apurou-se infração referente ao não oferecimento à
tributação dos pagamentos efetuados a terceiros sem comprovação da
operação ou sua causa, enquandrando-se na hipótese de incidência
capitulada no art. 61, § 1°, da Lei n° 8.981/1995.
[...]
Estabelece o art. 61 da Lei no. 8981/95 que está sujeita incidência do
Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, os
pagamentos
efetuados
pelas
pessoas
jurídicas
a
beneficiário
não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais. Além disso, o
§ 1o do referido dispositivo estabelece que o dever de retenção do IR à
alíquota de 35% também se aplica aos pagamentos efetuados ou aos
recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua
causa.
[...]
Em relação à Ted de
, no valor de R$ 50.000,00, feita para Elisa
30/10/2008
Helena Lesqueves, não se considera suficientemente provada a operação
alegada. A parte Autora afirmou que o valor de R$ 50.000,00 refere-se a
pagamento feito em
, a título de honorários advocatícios para da
30/10/2008
Dr. Elisa Helena Lesqueves, em razão da intervenção na compra do terreno
(Petição, Evento 1- pág. 14).
Para tanto, no bojo da inicial, a parte Autora colacionou suposto recibo,
indicando que a advogada teria assinado e recebido o referido valor.
[...]
observa-se que foi juntado aos autos (Evento 1- Out 8) recibo assinado pela
mesma advogada, na mesma data e com o mesmo valor, porém, com
justificativa para o pagamento diverso do alegado.
No caso, o recibo constante do Evento 1- Out 8 consignou que o valor de
R$ 50.000,00 se deu pelo pagamento de honorários advocatícios, não pela
intervenção na compra do terreno, como alegado, mas, sim, pela
sucumbência em ações de execução fiscal.
Documento eletrônico VDA47570162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:04
Código de Controle do Documento: 990a990c-6b2d-46c0-a5bb-a253f05ba448

[...]
Como se observa, os recibos apresentados pela parte Autora têm a mesma
data e o mesmo valor, bem como foram subscritos pela mesma pessoa.
Contudo, frise-se, o recibo colacionado na petição inicial tem teor distinto
daquele juntado à inicial.
Também é importante destacar que a subscritora do recibo colacionado na
petição inicial, cujo teor é vago, não consta do contrato de compra e venda
acima referido.
Ademais, observa-se que o recibo que instrui a petição inicial (Evento 1-
OUT 8) tem causa não comprovada nos autos, visto que indica o
pagamento de honorários advocatícios concernentes à execução fiscal.
Em razão da manifesta divergência de informações quanto à causa do
pagamento, bem como dos registros contábeis da empresa Autora não há
como afastar a conclusão da autoridade administrativa de que os
pagamentos efetuados pela Autora a terceiros ocorreram sem comprovação
da operação ou sua causa, a atrair, nessas condições, a hipótese de
incidência do art. 61, § 1°, da Lei n° 8.981/1995.
Nessa parte, portanto, a apelação da União Federal/Fazenda Nacional
merece ser parcialmente provida para reformar, em parte, a r. sentença
para que seja mantido o crédito tributário inscrito na CDA impugnada.
Com efeito, em relação ao crédito tributário inscrito na CDA no
72219005572-93, objeto de questionamento nestes autos, impõe-se manter
o crédito tributário oriundo da operação de TED no valor de R$ 50.000,00
realizada em
a Elisa Helena Lesqueves
30/10/2008
. (fls. 549/550e).

Desse modo, verifica-se que as razões recursais apresentadas se
encontram dissociadas daquilo que restou decidido pelo Tribunal de origem, o que
caracteriza deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os
óbices das Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, as quais dispõem,
respectivamente: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
”; e
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles
“é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO MOVIDA CONTRA ESTADO. CHAMAMENTO DA
UNIÃO AO PROCESSO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RAZÕES DOS EMBARGOS
DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.
SÚMULAS 283 E 284 DO STF. SUSPENSÃO EM RAZÃO DE RESP
ADMITIDO
COMO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
DESCABIMENTO. TEMA ESPECÍFICO.
(...)
3. A alegação de omissão do acórdão embargado por ter a ora embargante
impugnando os fundamentos da decisão do Tribunal a quo atrai a
incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do STF, uma vez que não
houve menção na decisão monocrática nem no acórdão em agravo
regimental sobre tal ponto, de modo que restam dissociadas as razões dos
embargos de declaração com relação ao constante nos autos.
4. Quanto à suspensão do recurso especial, tendo em vista a admissão do
REsp n. 1.144.382/AL como representativo de controvérsia, tem-se que
este recurso trata da solidariedade passiva da União, dos Estados e dos
Municípios tão somente, e não, como no caso em exame, sobre eventual
chamamento ao processo de um dos entes.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA47570162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:04
Código de Controle do Documento: 990a990c-6b2d-46c0-a5bb-a253f05ba448

(EDcl no AgRg no Ag 1.309.607/SC, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
16/08/2012
22/08/2012
).

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CONCURSO
DE PREFERÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF.
1. Constata-se que não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a
lide e solucionou a controvérsia, tal como lhe foi apresentada.
2. Na leitura do acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal local não
olvidou o fato de possivelmente existir concurso de preferência. Apenas foi
consignado que a competência para análise de tal instituto seria do Juízo
da Execução. Logo, não merece respaldo a tese da agravante de que foi
"inobservada a existência de concursus fiscalis entre a Fazenda Nacional e
Fazenda Estadual" (fl. 861, e-STJ). Nesse sentido, verifica-se que as razões
recursais mostram-se dissociadas da motivação perfilhada no acórdão
recorrido e que não houve impugnação de fundamento autônomo do aresto
impugnado. Incidem, portanto, os óbices das súmulas 283 e 284/STF.
3. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no AREsp 254.814/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
).
05/02/2013
15/02/2013

No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA47570162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/05/2025 16:17:04
Código de Controle do Documento: 990a990c-6b2d-46c0-a5bb-a253f05ba448

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.195.330 / RJ
Número Registro: 2025/0006985-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50178400620224025001
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ZMM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES009374
RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - SP233054
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - CND/CERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITO - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA DE
DÉBITO COM EFEITO DE NEGATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ZMM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - ES009374
RICARDO ALVARES DA SILVA CAMPOS JUNIOR - SP233054
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA48266094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:25
Código de Controle do Documento: 8f2ca2ee-22fa-45c2-a19a-c935567c4414

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266094 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:26:25
Código de Controle do Documento: 8f2ca2ee-22fa-45c2-a19a-c935567c4414